Tribunal: TJPA
Processo: 0009478-37.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009478-37.2017.8.14.0045

APELANTE: ANTONIO FERNANDO PAIVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0009478-37.2017.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: ANTONIO FERNANDO PAIVA SANTOS

ADVOGADO PARTICULAR:
WILSON FRANCO DE OLIVEIRA, OAB/PA 11.827

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE EMPREGO DE EXPLOSIVO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (
ARTIGOS 155, §4º-A, DO CÓDIGO PENAL E 16 DA LEI 10.826/03
)
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA OS CRIMES DE FURTO MEDIANTE EXPLOSIVO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PROVIMENTO.
PRESENÇA DE MATERIALIDADE, PORÉM DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA.
DIANTE DO QUADRO DE INCERTEZAS ACERCA DA AUTORA DELITIVA, A PRUDÊNCIA RECOMENDA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, POIS HÁ O EFETIVO RISCO DO ACUSADO SER INOCENTE E, NESSE ASPECTO, NÃO SE AUTORIZA A CONDENAÇÃO, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO
IN DUO PRO REO,
CONFORME DETERMINAM OS ARTIGOS 155, CAPUT E 386, VII, DO CPP.

Recurso CONHECIDO
e PROVIDO
. Absolvendo ANTONIO FERNANDO PAIVA SANTOS dos crimes previstos nos artigos 155, §4º-A, do Código Penal e 16 da Lei nº 10.826/03, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Estendendo o benefício da absolvição ao acusado FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA VERAS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 15 de abril de 2024 e término no dia 22 de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ANTONO FERNANDO PAIVA SANTOS
por intermédio de Advogado Particular,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM.
Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA
, que o condenou à pena de
07
(sete) anos de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, em regime Semiaberto.

Narrou a denúncia (fls. 33/39, ID nº 16826718), em síntese, que no dia 30/11/2016, por volta das 23:00 horas,
cerca de 15 homens, fortemente armados (com fuzis, inclusive de calibre .50), chegaram na base da empresa Prosegur, localizada na esquina das Ruas Varterlo Prudente e José Belo, nesta cidade de Redenção, na condução de três veículos automotores, quais sejam: Toyota/Hilux, placa NXP-8590/MA, Mitsubishi/L200 Triton, e Hyundai/Tucson, placa OGY-3559-PA.

Na ocasião, um grupo se colocou na posição de combate e passaram a fazer disparos a esmos em via pública e lugar habitado, causando um grande terror na população circunvizinha, ao tempo em que outra parte do grupo preparou cerca de seis cargas de explosivos, que derrubaram o muro da empresa e permitiram o ingresso no interior do prédio.

No momento da abordagem, os acusados atiraram na guarita e portões de acesso. No local se encontrava o vigilante SINEZIO BRITO SOUSA, o qual presenciou a ação criminosa e acionou os procedimentos de segurança.

Logo em seguida, os indivíduos prepararam e detonaram outra carga de explosivo, danificando o cofre principal da empresa. Em virtude do sistema de segurança utilizado pela Empresa Prosegur, as notas ficaram inutilizadas, razão pela qual os indivíduos não conseguiram subtrair valores, porém, subtraíram armas, munições e coletes balísticos que estavam acondicionados no paiol da empresa, conforme boletim de ocorrência de fls. 04/06. Assim, foram subtraídos 8 (oito) armas de fogo; 10 (dez) coletes e diversas munições calibre 12 .380 e 38 (tudo conforme relatado às fls. 05). Nas proximidades do local do crime foram encontrados também diversos estojos de calibres de arma de fogo e 12 (doze) “miguelitos”.

Durante a ação criminosa, o veículo automotor Mitsubishi/L200Triton fora queimado na esquina das Ruas Pioneiro Bessa e Valter Lo Prudente, a fim de servir como bloqueio e assegurar a empreitada criminosa, que durou aproximadamente uma hora.

Na fuga, os criminosos utilizaram os demais carros e seguiram pelas avenidas principais da cidade até alcançarem a Rodovia PA 287 (que liga os municípios de Redenção e Conceição do Araguaia), jogando “miguelitos” (uma espécie de cruz formada por pregos entrelaçados para furar pneus de carros) na via, com o propósito de furar pneus de carros e conter o avanço da equipe policial.

Somando-se a isso, outro veículo (Hyundai/Tucson, placa OGY-3559-PA) fora queimado sobre uma ponte, há cerca de 3 km (três quilômetros) desta cidade, impedindo qualquer passagem. E logo mais, explodiram o último veículo automotor, uma Toyota/Hilux, placa NXP-8590/MA, cor branca, e provavelmente embrenharam-se na mata.

No local da ação criminosa foram encontradas cápsulas de armas de fogo do tipo pistola, metralhadoras e fuzis, alguns de calibres 5,56, 7,62 e .50 (ponto cinquenta).

No dia seguinte, foram localizadas duas residências que serviram de apoio para o grupo criminoso, as quais foram abandonadas logo após o crime. Uma das casas, localizada na Rua C2, Setor Capuava I, foi alugada pelo denunciado
ANTÔNIO FERNANDO PAIVA SANTOS
, no início do mês de novembro de 2016, conforme declarações do proprietário do imóvel às fls. 33. Imperioso ressaltar que o mencionado denunciado, ANTÔNIO FERNANDO PAIVA SANTOS, assinou contrato de locação e se apresentou como sendo FERNANDO LIMA DE JESUS, visando mascarar eventual linha de investigação. Comprova-se pelo laudo de perícia papiloscópica nº 006/2016, concluiu que FERNANDO LIMA DE JESUS CARDOSO

e
ANTÕNIO FERNANDO PAIVA SANTOS
trata-se da mesma pessoa, conforme confronto de impressões digitais analisadas.

Conforme consta, a denunciada
LEIVIAN ALVES FERREIRA MORAIS, vulgo “Kenia”,
foi flagrada na citada residência, onde a polícia encontrou mais de 2.500 (duas mil e quinhentas) munições de fuzis, calibres 7,62 curto e longo, assim como, apetrechos de serralheria (usados na confecção de miguelitos), material de limpeza para armas e o provável local onde os armamentos ficaram enterrados antes do crime, além de diversos outros objetos.

Apurou-se que LEIVIAN é namorada do denunciado
FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA VERAS, vulgo “LULU”
, e ficou constatado durante interceptação telefônica, o conhecimento que ela tinha da prática criminosa. Em seu depoimento policial LEIVIAN informa que “recebeu as chaves da casa de LUCIANO para ir na sua casa na segunda-feira para ver o que tinha lá (fls. 24)”. LEIVIAN também tinha chip telefônico cadastrado em seu nome mas utilizados por terceiras pessoas frequentadores da casa alugada (fls. 30 – Fase II – Autos de Interceptação telefônicas).

Ainda em conversa telefônica, constatou que
FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA VERAS, vulgo “LULU”
, confessou que era o cabeça do grupo criminoso. Ele alugou uma casa, nos fundos da casa de ANTÔNIO FERNANDO, e logo após o crime não mais retornou.

Além disso, pôde-se apurar que o denunciado
ROBERTO SANTOS MARIA
,
vulgo “Robertinho”
, é primo do acusado
ANTÔNIO FERNANDO PAIVA SANTOS
, e associou-se ao grupo, prestando-lhes apoio material, e ainda foi apontado como frequentador assíduo da residência que abrigava o grupo criminoso.

Segundo informações da investigação policial, o ora denunciado “teria utilizado carro, um Fiat, modelo Strada, placas HOC 3260-PA, para servir ao grupo na preparação da ação e transporte de munições e armas” (fls. 10 – Fase I – Autos de Interceptação telefônica).

De acordo com as investigações, o evento criminoso guarda nítida relação com a atuação de um grupo criminoso, especialistas em roubos à bancos, conforme ações ocorridas em outros Estados.
Em razão de tais fatos, o Ministério Público denunciou os acusados ANTONIO FERNANDO PAIVA SANTOS, FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA VERAS, ROBERTO SANTOS MARIA e LEIVIAN ALVES FERREIRA MORAIS como incurso na prática prevista nos artigos 157, §2º, I e II, 251, §2º e 288, parágrafo único, todos do Código Penal e artigo 16 da Lei nº 10.826/03, assim como ANTONIO FERNANDO PAIVA SANTOS infringiu ainda o disposto nos artigos 299 e 304, ambos do Código Penal.

Na
sentença
, (fls. 1025/1066, ID nº 16827142), a denúncia foi julgada parcialmente procedente. Inicialmente absolveu-se os acusados
ROBERTO SANTOS MARIA e LEIVIAN ALVES FERREIRA
, com fundamento no artigo 386, VII, Código de Processo Penal. Condenando os acusados
FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA VERAS
, como incurso nas penas dos artigos 155, §4º-A, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e artigo 16, “caput”, da Lei 10.826/03, bem como, o acusado
ANTÔNIO FERNANDO PAIVA SANTOS
, como incurso nas penas dos artigos 155, §4º-A, 288, parágrafo único, e 299, “caput”, todos do Código Penal, e artigo 16, “caput”, da Lei 10.826/03. Na ocasião ainda extinguiu-se a punibilidade pela prescrição com base nas penas aplicadas, quanto aos crimes de associação criminosa e falsidade ideológica, com fulcro nos artigos 107, IV c/c 119, ambos do Código Penal. Assim, as penas dos acusados foram fixadas em 07 anos de reclusão, além de 20 dias multa no regime Semiaberto, no que tange aos crimes de furto mediante explosivo e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Em razões recursais
(fls. 1183/1192, ID nº 16827164), a defesa pugnou pela

absolvição por insuficiência de provas.

Em ID nº 16827169 – fls. 1198/1206, em
contrarrazões,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(fls. 1213/1218, ID nº 17598995), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas.

Passo à análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa pugna pela
absolvição do apelante nos crimes de furto mediante explosivo e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme previsão do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade dos delitos restaram evidenciadas pelo fato do apelante haver alugado uma casa localizada na Rua C2, Setor Capuava I, Redenção/PA, sendo ainda encontrados os objetos utilizados na empreitada criminosa nesse local, e posteriormente o acusado FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA, assumir a locação da residência. Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, restou comprovada nos autos pelo Boletim de Ocorrência nº 00430/2016.100070-6 (ID 27012945 - fls. 08); Auto de Apresentação e Apreensão (ID 27012945 – fl. 14, fl. 16 e fl. 18); Relatório de Investigação (ID 27012950 – fls. 17/28 e ID 27012953 – fls. 01/07); Relatório Final (ID 27012953 – fls. 11/19); transcrição dos diálogos interceptados (ID 28329780 – fl. 01 – autos 0029388-83.2016.8.14.0401); bem como pela prova oral produzida nas fases policial e judicial.

Quanto à autoria do delito, há dúvidas.

O acusado ao ser ouvido em juízo negou a autoria do crime, justificando que alugou a casa, pois estava para se casar, porém na época dos fatos acabou recebendo uma proposta de emprego e não ficou com a casa. Que como conhecia FRANCISCO LUCIANO e ele disse que precisaria da casa o deixou usando-a.

Importante esclarecer que a única testemunha presente na hora do crime, foi o vigilante SINÉSIO BRITO SOUSA, o qual em juízo disse:

que no dia chegou para trabalhar como de costume; por volta das 23:00hrs escutou alguns barulhos muito fortes; escutou tiros; eles colocaram a bomba, aí com a explosão não gravou mais; só viu depois eles saindo; espiou eles saindo;
não sabe dizer quantos eram
; quando escutou a explosão se abaixou na guarita; nesse momento acionou o chefe em São Paulo, a PM e os bombeiros; escutou vários disparos de arma de fogo; notou cerca de três ou quatro pessoas pelas lanternas; acha que foram oito explosões ao todo;
sumiram os armamentos; não sabe se foi o pessoal do assalto ou a população que invadiu depois
; foram duas 12 e uma 380;
eles estavam encapuzados
; eles não mexeram nos carros forte; acionou a polícia; ficou agachado na guarita durante a ação; viu os indivíduos numa Hilux Branca; pelo que ouviu da conversa deles o sotaque era da região mesmo;
depois da ação houve invasão do local por populares.

Assim, é notório que o vigilante não viu quem entrou na empresa atirando e explodindo as bombas, pois os indivíduos estavam encapuzados, bem como, não sabe precisar se os armamentos furtados foram levados pelo pessoal do assalto ou a população que invadiu depois.

Em ato seguido observa-se que nem uma das demais testemunhas ouvidas em juízo foram taxativas em indicar o réu como sendo o indivíduo que alugou a suposta residência, que supostamente foi guarida para os criminosos.

O que há de concreto nos autos é o fato do apelante haver alugado uma residência que não restou comprovada que era a base dos criminosos que realmente executaram o crime.

Dessa forma, não se descarta a possibilidade de que o acusado seja, de fato, um dos responsáveis pelo delito, mas não existem provas seguras nesse sentido, de modo que, diante do quadro de incertezas acerca da autoria delitiva, a prudência recomenda sua absolvição.

O processo penal é regido pelo princípio segundo o qual a prova, para alicerça um decreto condenatório, deve ser consistente. Eventual dúvida sobre a culpabilidade, por menor que seja, é fundamento idôneo para determinar a absolvição.

Portanto, se a autoria não ficou demonstrada, a mera suposição ou indícios não servem, por si só, para embasar o decreto condenatório e, na dúvida deve ser aplicado em favor do apelado o princípio do
in dubio pro reo
.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Absolvição com fundamento na ausência de provas, nos termos do artigo
386
,
II
e
VII
, do
CPP
. 2. Ausência de elementos para embasar a condenação. 3. Diante do quadro de incertezas acerca da autora delitiva, a prudência recomenda a manutenção da sentença absolutória, pois há o efetivo risco do apelado ser inocente e, nesse aspecto, não se autoriza a condenação, aplicando-se o princípio in duo pro reo. Recurso improvido.
(TJ-RO, APR: 000075180.2019.822.0018, Relator: Osny Claro de Oliveira, julgado em 08/04/2021, 1ª Câmara Criminal, publicado em 20/04/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – AUTORIA NÃO COMPROVADA –
IN DUBIO PRO REO
.
Diante da insuficiência de provas produzidas em contraditório judicial quanto à autoria delitiva, a absolvição do acusado é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155, caput e 386, VII, do CPP. A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do
in dubio pro reo.
(TJ-MG, APR: 0615076-47.2016.813.0024, Relator: Henrique Abi-ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, publicado em 03/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO -- AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO
. Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e concedo provimento à pretensão recursal,

absolvendo ANTONIO FERNANDO PAIVA SANTOS dos crimes previstos nos artigos 155, §4º-A, do Código Penal e 16 da Lei nº 10.826/03, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Estendo o benefício ao acusado FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA, absolvendo-o dos crimes previstos nos artigos 155, §4º-A, do Código Penal e 16 da Lei nº 10.826/03, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor dos acusados, se por outro motivo não estiver preso.

Oficie-se o juízo primevo acerca do aqui decidido.

É como voto.

Belém, 25/04/2024